Tribunal: TJMT
Processo: 1031500-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031500-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), REGINA MARTINS CUNHA - CPF: 879.603.541-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE RODRIGO VELOSO - CPF: 257.837.068-09 (ADVOGADO), RUBENS MARTINS CUNHA MAGALHAES - CPF: 987.205.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SOARES ROSA - CPF: 004.798.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TOP FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.322.052/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 1.261, DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO FEDERAL AFETADA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento do Tema n. 1.261 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da penhorabilidade de imóvel oferecido em garantia hipotecária, quando alegada sua caracterização como bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que determinou a suspensão do processo de execução, em razão da afetação do Tema n. 1.261/STJ, cuja matéria é idêntica à debatida nos autos.

III. Razões de decidir

3. O Tema n. 1.261/STJ, afetado na sistemática de recursos repetitivos, discute a necessidade de comprovação de que o crédito se reverteu em favor da entidade familiar e a distribuição do ônus da prova em penhoras envolvendo imóveis residenciais oferecidos como garantia.

4. A decisão do STJ determinou o sobrestamento de processos que versem sobre a questão, em observância ao art. 1.037, II, do CPC/2015, conferindo-lhe força vinculante.

5. A suspensão do processo não prejudica o credor, que poderá prosseguir com a execução após a definição da controvérsia pelo Tribunal Superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do processo de execução é medida obrigatória quando a matéria em discussão nos autos é objeto de recurso repetitivo afetado pelo STJ, conforme art. 1.037, II, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.037, II; Lei n. 8.009/1990, art. 3
o
, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2093929/MG, Tema 1.261.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003656-48.2023.8.11.0037, por ela proposta, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema n. 1.261, do STJ (id.
250428154, págs. 02/03).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Agravada possui outros imóveis em seu nome, o que afasta a afirmação de que se trata de bem de família.

Aduz que a Recorrida sequer reside no imóvel dado voluntariamente em garantia à Cédula de Crédito Comercial n. 2015000238/0 e que seu endereço é área nobre de Brasília/DF.

Salienta que a penhora de bem oferecido como garantia hipotecária permite a penhora, não se aplicando, portanto, o Tema n. 1.261, do STJ.

Enfatiza que cabe ao devedor o ônus de demonstrar que o crédito não beneficiou a família e a ausência de comprovação torna legítima a penhora.

Afirma que o Juízo singular não valorou adequadamente as provas constantes dos autos, quanto à impenhorabilidade do bem, ante a existência de outros imóveis em nome da Recorrida.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (id. 250731679, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 256840678, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003656-48.2023.8.11.0037, por ela proposta, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema n. 1.261, do STJ.

Colhe-se dos autos que a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A propôs a
Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra a pessoa jurídica Top Food Comércio de Alimentos Ltda.-EPP e as pessoas físicas Juliana Soares Rosa, Rubens Martins Cunha Magalhães e Regina Martins Cunha, visando ao recebimento do valor de R$ 250.851,55 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), representado pela Cédula de Crédito n. 2015000238/0.

A após o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, Regina Martins Cunha opôs a Objeção de Pré-executividade, defendendo, em síntese, que era parte ilegítima
para figurar no polo passivo da Execução, que não houve prévia notificação, quanto à inadimplência, que o bloqueio de valores foi indevido, que houve bloqueio em conta conjunta, requerendo, ao final, a concessão do efeito suspensivo (id. 250428164, págs. 113/129).

O Juízo singular acolheu, em parte, a Objeção de Pré-executividade, tão somente para desconstituir a indisponibilidade financeira efetivada em nome da Excipiente (id.
250428164, págs. 154/158).

Posteriormente, a Magistrada singular determinou a penhora sobre bem de propriedade da Executada, Regina Martins Cunha (id.
158664244, págs. 171/172).

A Devedora compareceu aos autos, defendendo que a penhora incidirá sobre bem de família que, por força de lei, é impenhorável (id.
250428164, págs. 176/193).

O Juízo singular, em vista de a matéria ser objeto do Tema n. 1.261, do STJ, determinou a suspensão do processo até o seu julgamento, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Nessas condições, determino a SUSPENSÃO do feito até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.261 do STJ.

Contra essa decisão, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne recursal reside em verificar se a suspensão do processo de origem, até o julgamento do Tema n. 1.261, do STJ, mostrou correta, ou não.

Analisando o caderno processual, verifico que, na ação de base, há discussão se o imóvel
dado em garantia hipotecária é, ou não, impenhorável, já que se trata de bem de família.

O Superior Tribunal de Justiça afetou o RESp n. 2093929/MG, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.261 –, cuja questão federal afetada foi a seguinte:

6. Questão federal afetada:
i) n
ecessidade de comprovação de que o proveito se reverteu em favor da entidade familiar na hipótese de penhora de imóvel residencial oferecido como garantia real, em favor de terceiros, pelo casal ou pela entidade familiar nos termos do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990
;
(ii) Distribuição do ônus da prova nas hipóteses de garantias prestadas em favor de sociedade na qual os proprietários do bem têm participação societária. (Destaquei).

Nota-se que a questão submetida ao julgamento é idêntica a discutida no processo de origem.

O STJ, ao afetar o referido RESp, determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a questão,
in verbis
:

7. Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos,
com determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos nos próprios autos
,
nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. (Negritei).

Nessa quadra, em vista da força vinculante de tal determinação, o
decisum
recorrido revela-se acertado.

Importante registrar que a suspensão não causa prejuízo à Agravante, na medida que, após o julgamento do Tema, poderá haver a penhora do referido bem.

Por tais considerações, o não provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025